Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-77.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento da quantia de R$

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 8.432,40, acrescida de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios. Sustenta a apelante que não houve comprovação da contratação, da utilização dos serviços e da evolução do débito, alegando insuficiência dos documentos apresentados (contrato, extratos e relatório de dívida), bem como possível capitalização indevida de juros. Requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, o recálculo do valor.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Se os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar a relação jurídica, a utilização do cartão de crédito e a existência do débito; 2. Se houve abusividade ou irregularidade na cobrança dos encargos e juros.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Débitos de conta e cartão de crédito - Ônus probatório cumprido pelo autor - Documentos apresentados comprovam a relação jurídica e a contratação do cartão de crédito - Alegação genérica e desacompanhada de impugnação específica dos lançamentos - Suficiência dos documentos juntados para autorizar a cobrança. - Faturas indicam de forma clara os encargos aplicados, não se constatando abusividade ou ônus excessivo - A capitalização de juros, quando expressamente prevista e não abusiva, é admitida pela jurisprudência.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de contrato escrito não impede a cobrança quando outros meios de prova demonstram a relação jurídica e a utilização do serviço. 2. Cabe ao réu o ônus de provar a irregularidade ou abusividade dos encargos cobrados, o que não ocorreu no caso. 3. A capitalização de juros é admitida quando prevista e não abusiva, conforme entendimento consolidado.
Legislação citada: CPC, arts. 320, 373, I e II, 487, I, e 85, §11; Código Civil, arts. 389, 395 e 406; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 51.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1002652-57.2023.8.26.0457, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, 38a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1015327-13.2016.8.26.0032, Rel. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2018; TJSP, Apelação Cível 1007826-52.2025.8.26.0562, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma VII, j. 18.12.2025.